Tribunal: TJMT
Processo: 0008214-66.2012.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008214-66.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RONAS ATAIDE PASSOS - CPF: 784.914.011-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MARIANA BLESSA SANT ANA DE SOUZA - CPF: 003.609.051-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

0008214-66.2012.8.11.0037

Origem:

4° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente(s):

RONAS ATAIDE PASSOS

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

APELAÇÃO – FAZENDA PÚLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO INDEVIDOS – DESCONTO DEVIDO POR FALTAS INJUSTIFICADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

O Recorrente pleiteia com a presente demanda:

a) Diferença de horas extras do período de 01/2007 a 03/2008;

b) Adicional de insalubridade do período de 04, 06 e 06/2009;

c) Adicional noturno de 02/2010;

d) Devolução do valor de R$ 423,04 descontados no mês de 03/2009 em decorrência de faltas injustificadas.

Pois bem. Vejamos o dispositivo da sentença:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento das horas extraordinárias no período compreendido de fevereiro a março de 2008, ante a prescrição dos direitos anteriores a este período, bem como aos pagamentos correspondentes ao décimo terceiro e férias, devendo tais benefícios serem calculados de acordo com o salário correspondente ao período protestado.
Consigno que deverão ser descontadas as horas extras já pagas e devidamente demonstradas nos autos.”

O autor apela, eis que apenas os pedidos de horas extras foram parcialmente acolhidos.

Após análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida, pela própria fundamentação já exarada, não com portanto reforma.

Quanto ao Adicional de insalubridade do período de 04, 06 e 06/2009, é necessário perícia técnica ou demonstração através do LTCAT do percentual devido e se o trabalho do autor era considerado insalubre, de acordo com a função. O juiz a quo intimou as partes para se manifestarem quanto a produção de provas e na oportunidade manifestaram-se pela não produção.

Já em relação ao Adicional noturno de 02/2010; não houve comprovação de que no referido mês o autor desempenhou atividades no horário mencionado.

Por fim, o pleito de evolução do valor de R$ 423,04 descontados no mês de 03/2009 em decorrência de faltas injustificadas não merece acolhimento, posto que, conforme já fundamentado na sentença, em que pese o autor alegar que ficou a disposição da administração pública de 17 a 23 de março, fato é que nesses dias não trabalhou. Dessa forma, o empregado perde a remuneração do dia de repouso quando não tiver cumprido integralmente a jornada de trabalho da semana, com exceção se as faltas forem consideradas justificadas.

Portanto, escorreita a sentença.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se no ID 2831849 pela não intervenção.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC. Em substituição à condenação de primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020